Tribunal: TJDFT
Processo: 0728458-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESPENDIDOS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA. BOA-FÉ DA PARTE BENEFICIÁRIA. IRREPETIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que deferiu efeito suspensivo em agravo de instrumento, suspendendo o cumprimento de sentença que determinava a restituição dos valores pagos pelo fornecimento do medicamento Mavenclad (Cladribina), disponibilizado à beneficiária em cumprimento de tutela provisória posteriormente revogada. A decisão originária entendeu pela inexistência de má-fé na conduta da exequente e reconheceu o risco de dano grave e de difícil reparação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se subsistem os fundamentos que justificaram a concessão de efeito suspensivo à decisão que determinou o ressarcimento de valores pagos pela operadora de saúde em decorrência de tutela provisória revogada, à luz da boa-fé da parte beneficiária e da jurisprudência dos tribunais superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade prevista no art. 302, I, do CPC deve ser interpretada em consonância com os princípios constitucionais da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima.
4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a repetição de valores pagos em razão de tutela de urgência posteriormente revogada exige a demonstração de má-fé por parte do beneficiário, especialmente em demandas que envolvem direito à saúde.
5. A parte beneficiária buscou judicialmente o fornecimento do medicamento com base em prescrição médica e obteve decisão liminar confirmada em sentença, sendo afastada a obrigação da operadora apenas em grau recursal.
Inexistindo indícios de má-fé, a imposição de restituição comprometeria os princípios da dignidade da pessoa humana e da segurança jurídica, podendo causar prejuízo financeiro de difícil reversão.
6. A decisão agravada encontra respaldo na jurisprudência do STJ e do próprio Tribunal, sendo correta a suspensão da exigibilidade do título executivo até o julgamento definitivo do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A restituição de valores pagos por operadora de saúde em cumprimento de tutela provisória posteriormente revogada exige a comprovação de má-fé do beneficiário.
2. A boa-fé objetiva e a proteção da confiança legítima impedem a repetição automática dos valores quando ausente conduta dolosa ou fraudulenta.
3. A revogação da tutela provisória não implica, por si só, a obrigação de ressarcimento dos valores despendidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 302, I, e 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.725.736/CE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27.04.2021; STJ, REsp 1.770.124/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 21.05.2019.